Tribunal: TJBA
Processo: 8061245-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061245-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA RAQUEL SANTANA MORAIS VACCAREZZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
TEMA 1.029 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento individual de sentença oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, sob o fundamento de que o valor da causa seria inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança coletivo processado sob o rito ordinário pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

A Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de mandado de segurança e as demandas sobre direitos ou interesses coletivos, nos termos do art. 2º, § 1º, I.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.029, firmou entendimento de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, nem impor ao juízo comum o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009.

O cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo deve tramitar perante o juízo comum da Fazenda Pública, ainda que o valor da execução seja inferior ao limite de sessenta salários mínimos, pois a natureza do título executivo prevalece sobre o critério econômico para definição da competência.

A manutenção da decisão de declínio de competência pode ocasionar prejuízo às partes e comprometer a efetividade e a celeridade processual, em afronta ao art. 4º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o processamento do feito.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo processado sob o rito ordinário não pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A competência para processamento da execução é da Vara da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos. 3. A natureza do título executivo judicial coletivo prevalece sobre o critério econômico para definição da competência.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; CPC, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.804.186/SC e REsp nº 1.804.188/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema Repetitivo nº 1.029; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8069764-48.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJEN 19.03.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8061222-41.2025.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Primeira Câmara Cível, DJEN 12.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061245-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA RAQUEL SANTANA MORAIS VACCAREZZA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relator.